Tribunal: TJES
Processo: 5011975-53.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Contribuições Previdenciárias; Isenção
Data de julgamento: 2025-11-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011975-53.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: ALEDIR CASSIANO DA ROCHA
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5011975-53.2025.8.08.0035.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

1º RECORRENTE:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM.

2º RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RECORRIDO:
ALEDIR CASSIANO DA ROCHA.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
TRIBUTÁRIO.
SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E IMUNIDADE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NEOPLASIA MALIGNA. MOLÉSTIA GRAVE. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.

1.

Tratam os presentes autos de "Ação Declaratória c/c Restituição de Imposto de Renda e Contribuições Previdenciárias" ajuizada por
ALEDIR CASSIANO DA ROCHA
, ora recorrido, em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
, ora recorrentes.

2.

O requerente argumenta que desde 2016 é portador de neoplasia maligna (CID 10: C61), tendo obtido reconhecimento administrativo da isenção de imposto de renda e da contribuição previdenciária até 02.08.2021, quando tais benefícios foram suspensos. Postula a declaração do direito à isenção e imunidade, bem como a restituição dos valores descontados desde a revogação.

3

Sobreveio sentença de procedência, que declarou o direito do requerente à isenção do imposto de renda sobre os proventos da inatividade e condenou o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
na restituição dos valores retidos desde 02.08.2021. Também declarou o direito à imunidade previdenciária e condenou o
IPAJM
na restituição das contribuições previdenciárias desde a mesma data. A atualização foi fixada com IPCA-E e juros da poupança até 08/12/2021, e SELIC a partir de 09/12/2021.

4.

Irresignados, ambos os réus interpuseram recursos inominados. O
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
sustenta que deve ser aplicada exclusivamente a taxa SELIC por todo o período, com base no Tema 810/STF e na Lei Federal nº 9.250/95. O
IPAJM
argumenta que não houve comprovação da moléstia grave e que os juros devem incidir apenas a partir do trânsito em julgado, pugnando pela reforma da decisão.

5.

Pois bem. Inicialmente, rechaça-se a tese do recorrente acerca da ausência de comprovação da moléstia grave e o argumento de ausência de contemporaneidade dos sintomas. Isso porque, consta dos autos provas suficientes da condição enferma do autor, diagnosticado com neoplasia maligna (CID 10: C61) em 2016.

6.

Nessa esteira, o STJ já pacificou o assunto e editou a Súmula nº 627, no sentido de que a contemporaneidade dos sintomas não é requisito para a concessão ou manutenção dos benefícios tributários almejados pelo autor.

Súmula 627/STJ
.
O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda,
não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade
.”.

[grifei]

7.

Ainda, em análise das razões aventadas pelos recorrentes no que tange a data de início do benefício da isenção, estas também não prosperam, uma vez que, tratando-se de imposto de renda, o termo o inicial é a
data
da comprovação da doença através de diagnóstico médico, conforme jurisprudência,
in verbis
:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA PERCEBIDOS POR PESSOA PORTADORA DE DOENÇA GRAVE. REVALORAÇÃO JURÍDICA, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL, DE PREMISSAS FÁTICAS INCONTROVERSAS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 7/STJ. TERMO INICIAL DA ISENÇÃO. DATA DO DIAGNÓSTICO. DISPENSA DE REAVALIAÇÕES MÉDICAS PERIÓDICAS, EM SE TRATANDO DE CARDIOPATIA GRAVE. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO AGRAVADA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito, na qual a parte autora - servidora pública estadual aposentada, portadora de cardiopatia grave - pleiteou a declaração de dispensa da exigência de submissão a perícias médicas periódicas, como condição para continuidade do reconhecimento da isenção do imposto de renda sobre seus proventos de aposentadoria, assim como a condenação da parte ré à restituição dos valores recolhidos, a título desse tributo, desde 15/02/2005, data em que foi diagnosticada a cardiopatia grave, até quando veio a ser reconhecida, administrativamente, a mencionada isenção fiscal. Após o regular processamento do feito, sobreveio a sentença, na qual se denegou apenas o primeiro pedido, por se considerar indispensável a exigência de sujeição da autora a reavaliações médicas periódicas, julgando, assim, parcialmente procedente a demanda. Interpostas Apelações, por ambas as partes, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso da autora e deu parcial provimento ao recurso da parte ré e à remessa oficial, para reconhecer a isenção do imposto de renda apenas a partir da data de emissão do laudo oficial, em dezembro de 2009. No Recurso Especial, além de divergência jurisprudencial, a parte autora indicou contrariedade ao art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88, e defendeu, de um lado, a fixação, como termo inicial da isenção do imposto de renda sobre seus proventos de aposentadoria, inclusive para efeito de restituição do indébito tributário, a data em que foi diagnosticada sua cardiopatia grave (fevereiro de 2005), e, além disso, a desnecessidade de outras inspeções médicas periódicas, como condição para manter a isenção já reconhecida. Inadmitido o Recurso Especial, na origem, foi interposto o correspondente Agravo em Recurso Especial. Na decisão agravada o Agravo em Recurso Especial foi conhecido, para conhecer e dar provimento ao Recurso Especial, a fim de julgar totalmente procedente a demanda, o que ensejou a interposição do presente Agravo interno. III. Embora a Súmula 7 do STJ impeça o reexame de matéria fática, a referida Súmula não impede a intervenção desta Corte, quando há errônea valoração jurídica de fatos incontroversos nos autos e delineados no acórdão recorrido, tal como se verifica nos presentes autos, em que o Tribunal de origem, ao julgar a causa, deixou consignado, no voto condutor do acórdão recorrido, que a doença da parte autora foi diagnosticada em fevereiro de 2005, após o ato de sua aposentação, que se deu em 1986. IV
. Na forma da jurisprudência dominante desta Corte, o termo inicial para ser computada a isenção do imposto de renda para as pessoas portadoras de doenças graves, e, conseqüentemente, a restituição dos valores recolhidos a tal título, sobre proventos de aposentadoria, deve ser a partir da data em que comprovada a doença grave, ou seja, do diagnóstico médico, e não da emissão do laudo oficial.
Nesse sentido: STJ, REsp 812.799/SC, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, DJU de 12/06/2006; REsp 780.122/PB, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, DJU de 29/03/2007; REsp 900.550/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, DJU de 12/04/2007; REsp 859.810/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJU de 29/08/2006; REsp 1.058.071/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/09/2008; REsp 1.596.045/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/06/2016; STJ, REsp 1.584.534/SE, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora Federal convocada do TRF/3ª Região), SEGUNDA TURMA, DJe de 29/08/2016; AgInt nos EDcl no AgRg no AREsp 835.875/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/03/2017; REsp 1.727.051/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/05/2018; REsp 1.735.616/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/08/2018. V. A Segunda Turma do STJ, ao julgar o REsp 1.125.064 (Rel. Ministra ELIANA CALMON, DJe 14/04/210), decidiu que, reconhecida a moléstia grave, presente no art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88,
"
não se exige a demonstração da contemporaneidade dos sintomas, nem a indicação de validade do laudo pericial, ou a comprovação de recidiva da enfermidade, para que o contribuinte faça jus à isenção de Imposto de Renda
prevista no art. 6º, inciso XIV, da Lei 7.713/88. Precedentes do STJ". Em igual sentido, ao julgar o RMS 37.058/GO (Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 13/09/2018), referente a isenção de imposto de renda formulado por portador de doença caracterizada como cardiopatia grave, a Segunda Turma do STJ deixou assentado que "a isenção do imposto de renda incidente sobre os proventos de aposentadoria percebidos por portadores de moléstias-graves nos termos art. 6º, inciso XIV, da Lei 7.713/88 independe da contemporaneidade dos sintomas. Precedentes: REsp 1125064 / DF, Segunda Turma, rel. Ministra Eliana Calmon, DJe 14/04/2010; REsp 967693 / DF, Segunda Turma, rel. Min. Humberto Martins, DJ 18/09/2007; REsp 734541 / SP, Primeira Turma, rel. Ministro Luiz Fux, DJ 20/02/2006; MS 15261 / DF, Primeira Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22.09.2010". Assim, em se tratando de cardiopatia grave, resta dispensada a exigência de reavaliação pericial periódica. VI. No presente caso, por estar o acórdão recorrido em confronto com a orientação jurisprudencial do STJ, deve ser mantida a decisão que conheceu do Agravo em Recurso Especial e deu provimento ao Recurso Especial da parte autora da demanda. VII. Descabimento, no caso, de imposição da multa do § 4º do art. 1.021 do CPC/2015, eis que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a necessária imposição da sanção, quando não configurada a manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso, por decisão unânime do colegiado. Precedentes. VIII. Agravo interno improvido
(AgInt no AREsp n. 1.156.742/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 5/11/2019, DJe de 18/11/2019).

[grifei]

8.

Quanto à aplicação dos juros e correção monetária, vejamos trecho da sentença vergastada:

[...] A atualização deverá ocorrer da seguinte forma: até 08/12/2021 incidirá correção monetária pelo IPCA-E a partir da data em que cada parcela foi descontada, e juros pelo índice oficial da caderneta de poupança a partir da citação (Tema 810/STF e Tema 905/STJ); e a partir de 09/12/2021, incidirá tão somente a Selic, sem cumulação com qualquer outro índice (art. 3º da EC 113/2021). Observando-se o limite de alçada (Lei 9.099/1995, art. 3º, § 3º c/c art. 12.153/2009, art. 2º e art. 27). [...]

9.

Nessa feita, denota-se que acertado o entendimento do Juízo de Origem. Isto porque, após o julgamento dos Temas 810/STF e 905/STJ, e a promulgação da Emenda Constitucional nº 113/2021, firmou-se o entendimento adotado na sentença, conforme jurisprudências dos Tribunais Superiores:

“1. Da leitura da EC nº
113
/2021, extrai-se a determinação de aplicação imediata, desde a data de sua publicação, do índice da taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia
–
Selic
como índice de
atualização monetária
das condenações da
Fazenda Pública
. 2. No mesmo sentido, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, nas discussões e nas condenações que envolvam a
Fazenda Pública
, independentemente de sua natureza e para fins de
atualização monetária
, de remuneração do capital e de compensação da mora, deverá incidir, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia
(
Selic
), a partir de 9/12/2021, data da publicação da Emenda Constitucional
113
/2021. 3.
In casu
, o acórdão recorrido, em sede de apelação, foi proferido, em 05.09.2024, quando já estava plenamente em vigor a Emenda Constitucional
113
/2021, cuja publicação se deu em 9.12.2021."
(
STF
-
RE 1537323 AgR
, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, data de julgamento: 13/05/2025, data de publicação: 19/05/2025)
.

"4. Após o advento da Emenda Constitucional 113, de 8 de dezembro de 2021, a SELIC é, agora também constitucionalmente, prevista como única taxa em vigor para a atualização monetária e compensação da mora em todas as demandas que envolvem a Fazenda Pública. Desse modo, está ainda mais ressaltada e obrigatória a incidência da taxa SELIC na correção monetária e na mora, conjuntamente, sobre o pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, sendo, pois, inconteste sua aplicação ao disposto no art. 406 do Código Civil de 2002."

(
STJ
-
REsp n. 1.795.982/SP
, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 21/8/2024, DJe de 23/10/2024).

10. Porquanto, a sentença objurgada examinou de maneira adequada o acervo probatório, em consonância com o ordenamento jurídico e as orientações dos tribunais superiores, sendo escorreita pelos fundamentos já alinhavados, e por conseguinte, a manutenção da conclusão adotada na origem.

11.

Em face dessas considerações
,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

12.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários
de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95
.
DEIXO
de condená-las em custas processuais face o disposto no inciso I, art. 4º, da lei n º 9289/96.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)